Tribunal: TJSP
Processo: 1050749-94.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO.

"ASTREINTES". Fixação por ocasião da concessão da tutela de urgência. A sentença não confirmou a pena pecuniária estabelecida em sede de tutela de urgência. A matéria devolvida pelo recurso gravita em torno do pedido de reconhecimento de percepção das 'astreintes' em seu patamar máximo, no valor de

Ementa:
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO.

"ASTREINTES". Fixação por ocasião da concessão da tutela de urgência. A sentença não confirmou a pena pecuniária estabelecida em sede de tutela de urgência. A matéria devolvida pelo recurso gravita em torno do pedido de reconhecimento de percepção das 'astreintes' em seu patamar máximo, no valor de R$86.000,00. "In casu", foi determinado o sequestro de verba pública como providência sancionatória voltada ao cumprimento da obrigação relacionada ao fornecimento do suplemento alimentar. Insubsistência da medida de apoio aplicada "initio litis". O bloqueio dos ativos financeiros nos valores suficientes para a aquisição do suplemento alimentar, pelo período em que a autora necessitou do insumo, mostrou-se eficaz para o cumprimento da obrigação. O Estado comprovou a abertura do regular trâmite para incluir a autora no rol das beneficiárias da dieta alimentar, sem opor injusta dificuldade para fornecimento do suplemento alimentar. Não possuindo as 'astreintes' natureza indenizatória, fica afastada a multa imposta.

RECURSO NÃO PROVIDO.